Tribunal: TJDFT
Processo: 0727840-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727840-11.2019.8.07.0000 Agravante(s) BROOKFIELD MB BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Agravado(s) CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Brookfield MB Brasília Empreendimentos Imobiliários S. A. opôs embargos de declaração contra decisão de ID 13389750, a qual não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões recursais (ID 13692733), a agravante aponta omissão no decisum, sob o argumento de que deve haver uma mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC para admissão do seu recurso. Aduz que não foi levado “em consideração os diversos julgados que consideram o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento em casos que tratam sobre o indeferimento de quesitos em perícia judicial”. Alega que, se mantido o indeferimento dos quesitos apresentados pela ora embargante nos autos da ação de conhecimento, ocorrerá nítido cerceamento de defesa. Afirma que há “pequena contradição” na decisão embargada no ponto que afirma que não lhe foi imposto o ônus de arcar com os custos da perícia, posto que “é forçoso reconhecer que a finalidade da Ação de Produção Antecipada de Provas é embasar possível Ação Cominatória, na qual se poderá cobrar a restituição do que foi pago a título de honorários periciais”. Requer, assim, o acolhimento do presente recurso para atribuir-lhe efeitos infringentes e sanar os vícios apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para integrar a decisão quando presente erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Da análise dos autos, verifica-se a inexistência dos vícios apontados pela embargante. Na decisão embargada, foi devidamente consignado que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão exarada nos autos de ação de produção antecipada de prova e o § 4o do art. 382 do CPC é claro ao estabelecer que, no referido procedimento, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. De igual modo, foi assinalado que a decisão que indefere quesitos de perícia não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC. Concluiu-se que, na hipótese, além de existir norma processual prevendo a impossibilidade de interposição de recurso no procedimento, também não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento. Dessa forma, a despeito de apontar omissão e contradição de que padeceria a decisão embargada, a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do agravo de instrumento. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pela agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora